Tribunal: STF
Processo: HC 211396
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 709.164/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de maus-tratos (art. 136, §3º, do Código Penal), cárcere privado (art. 148, §1º, III e IV, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Relatora denegou a ordem, nos termos seguintes:



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração. 



    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva nos seguintes termos (fl. 169 do processo eletrônico n. 0002459-32.2016.8.26.0125): 



    "II - Pedido de decretação da prisão preventiva do acusado WESLEY MALAQUIAS DE CAMPOS (fls. 119/121): 



    Estão presentes os pressupostos autorizadores da custodia cautelar do réu, consoante a regra dos artigos 311 a 313 do C.P.P. Cuida-se de crimes dolosos de gravidade, a um dos quais a lei comina pena máxima superior a quatro anos (art. 148, §1º, CP). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Infere-se dos elementos de convicção colhidos no inquérito policial que o réu Wesley é proprietário da Clínica Terapêutica de Rafard, onde juntamente com os demais acusados, mantinha internos em cárcere privado, maltratando-os de diversas maneiras, privando-os de comida e banho, ministrando medicação a força, sem supervisão médica, e usando de violência física e psicológica contra eles. Depreende-se das provas, ademais, que tais práticas já vinham ocorrendo há tempos, existindo, inclusive, diversos inquéritos policiais em andamento, voltados para a apuração de crimes praticados contra os internos da clínica, o que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão no referido estabelecimento e a consequente prisão em flagrante dos corréus Leandro e Leonardo. 



    O Ministério Público informa, outrossim, que Wesley 'foi avisado por um dos indiciados da chegada da polícia civil ao local, e, ante isso, conseguiu fugir'. O réu permanece foragido. Impõe-se, portanto, a medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal." 



    A prisão foi mantida com base na seguinte fundamentação (fl. 18): "Indefiro o pedido; mantenho a ordem de prisão preventiva reportando-me aos termos da última decisão (pgs. 2000)." 



    O Colegiado estadual expôs as seguintes razões ao denegar a ordem de habeas corpus (fls. 41-43; sem grifos no original): 



    "De início, destaca-se que que já foram julgados por esta C. Câmara dois 'habeas corpus' em relação ao paciente sobre excesso de prazo 2149033- 69.2019.8.26.0000 e 2033118-38.2021.8.26.0000, ambos com ordem denegada, por votação unânime, sendo que o Feito n° 2033118-38.2021.8.26.0000 foi julgado recentemente, no dia 12.05.2021. 



    Agora, nova impetração com alegação de excesso de prazo, o que, importante ressaltar, não se observa evidência de sua caracterização, primeiro, por não existir efetiva prisão (que exige, sob pena de constrangimento ilegal, celeridade razoável do processo), depois, por situações eventualmente injustificadas, com a prática de atos ou mesmo omissões, por parte do douto magistrado de origem, tendenciosas à procrastinação do processo, as quais, aqui, em princípio, não se vislumbra, ainda mais tratando-se de ação complexa, nada justificando, portanto, deferimento da medida pretendida. No caso, ao que parece, repetindo, ainda não foi cumprida a ordem de prisão em desfavor do paciente, ou seja, inexistindo excesso de prazo, com consequências específicas, pela ausência de efetiva restrição corporal. Daí porque não há de se cogitar na concessão de medida tal como a pleiteada. Sobre a manutenção do decreto da prisão preventiva, não se observa, no caso, ilegalidade a justificar sua revogação. No caso, circunstâncias de gravidade justificam, perfeitamente, a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como, por conclusão lógica, aplicação da lei penal, com realce de que o paciente, ao que parece, se encontra 'foragido', o que demonstra clara intenção de se furtar a aplicação da lei penal, inalterados, portanto, os requisitos da admissível prisão preventiva (artigo 313, 1, do Código de Processo Penal). Conforme a denúncia, o paciente, na companhia dos demais corréus, na qualidade de sócio de uma clínica para tratamento de dependentes químicos, mantinha os internos em cárcere privado, os privando de cuidados básicos, inclusive ministrando remédios sem supervisão médica imprimindo violência física e psicológica contra as vítimas. Situação toda que revela acentuada periculosidade do agente, com clara possibilidade de reiteração no ilícito, exigindo-se garantia da ordem pública com o encarceramento provisório, nenhuma outra medida, menos rigorosa, surgindo suficiente para tanto. 



    Por fim, no que diz respeito a suspensão do processo, o pedido está prejudicado. Em consulta aos autos de origem — Processo 0002459- 32.2016.8.26.0125, o Juiz determinou a baixa da suspensão e prosseguimento do feito:- 'Vistos. 1- Considerando a proximidade do término do prazo fixado para fins de suspensão dos atos instrutórios do feito, bem como a manifestação do representante do Ministério Público pelo prosseguimento do feito, determino a baixa da suspensão e o prosseguimento do feito criminal. 2- Abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre as testemunhas ainda não inquiridas nos autos, especificamente sobre a conveniência de cobrança das deprecadas expedidas com essa finalidade. 3- No mais, à d. Serventia para certificar o cumprimento, ou não, do mandado de prisão em aberto em nome do corréu Wesley, após pesquisas de praxe junto ao sistema penitenciário estadual. Intime-se. Capivari, 13 de agosto de 2021' (fls. 23/27)." 



    Constato que a custódia cautelar – mantida com base nos mesmos argumentos expostos no momento da sua decretação – foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi da conduta delitiva, porquanto as instâncias de origem ressaltaram que o Réu mantinha em sua clínica terapêutica diversos internos em cárcere privado, maltratando-os reiteradamente por meio da privação de comida e de banho, ministrando medicamentos a força e sem supervisão médica, bem como usando de violência física e psicológica. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do Agente e, por consequência, o periculum libertatis. 



    Além disso, a constrição também está motivada em razão da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o Paciente encontra-se foragido até a presente data. 



    A propósito: […]



    Assim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021. 



    Outrossim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 



    Exemplificativamente: […]



    Na hipótese, não constato a presença do sustentado excesso de prazo. De fato, conforme afirmado pelo Colegiado estadual e do que consta no Processo Eletrônico n. 0002459- 32.2016.8.26.0125, houve a necessidade de expedição de cartas precatórias, foi realizada audiência de instrução e julgamento, o processo foi suspenso em razão do agravamento da situação sanitária da Covid-19, o Juízo de origem reavaliou a necessidade da constrição cautelar em diversas oportunidades – decisões proferidas nos dias 23/11/2016, 19/01/2017, 28/03/2018, 27/06/2019, 09/07/2020, 06/10/2020, 24/11/2020 e 21/06/2021 –, e o Paciente permanece foragido por longo período. 



    Desse modo, verifico que o Juízo vem empreendendo esforços para dar o regular andamento ao feito, sendo que o processo somente não transcorreu de forma mais célere especialmente em razão da excepcional situação causada pela pandemia do coronavírus. 



    Cito os seguintes precedentes desta Corte Superior: […]



    Ademais, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o eventual atraso na execução do ato de reavaliação não implica no reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco impõe a revogação da custódia. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que o processo criminal tramita desde o ano de 2016 e há quase 3 (três) anos encerrou-se a produção de provas defensivas. Todavia, não há previsão para o encerramento do processo, pois em 2019 o Ministério Público solicitou a expedição de cartas precatórias para a oitiva de seis testemunhas que até agora não foram cumpridas. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



     É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente